Tribunal: TJES
Processo: 5012466-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012466-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARTA MARIA DE PAULA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012466-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: MARTA MARIA DE PAULA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA INDICAÇÃO DE LOCAL DE GUARDA DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão por falta de indicação de local para guarda do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a indicação de local para guarda é requisito legal e se houve comprovação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal para exigir local de guarda do veículo na comarca.

A mora não foi comprovada, pois a notificação não foi entregue no endereço contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não é exigida a indicação de local para guarda do veículo na comarca para deferimento da liminar.

A mora deve ser comprovada por notificação no endereço contratual.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012466-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: MARTA MARIA DE PAULA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A decisão recorrida indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem sob o fundamento de que o autor não cumpriu com a determinação de indicação de local para depósito e guarda do bem naquela Comarca.

De acordo com o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento). Cito:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

Nesta linha de intelecção, este Egrégio Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que, deferido o pedido liminar de busca e apreensão,
o veículo deve permanecer na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de cinco dias previsto no artigo 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

Isto porque “[...] decorrido o referido prazo, não é razoável que seja impedida a venda ou a remoção do veículo dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria em restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000806, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Por isto mesmo, a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, devendo esta ser comprovada nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não sendo cabível o indeferimento em razão da ausência de indicação de fiel depositário que resida na própria comarca nem o local para guarda do bem na própria comarca, ante a ausência de previsão legal.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

2) Portanto, o entendimento que vem se consagrando no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido o pedido liminar de busca e apreensão, o veículo deve permanecer na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de cinco dias previstos no artigo 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

3) A concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão fruto do inadimplemento contratual com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, devendo esta ser comprovada nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não sendo cabível o indeferimento em razão da ausência de indicação de fiel depositário que resida na própria comarca nem o local para guarda do bem na própria comarca, ante a ausência de previsão legal.

4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, AG n° 50006700520238089101, 3ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Subst. Vania Massad Campos, J. em 26/07/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRÉVIA INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E ENDEREÇO DO LOCAL DE GUARDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Os arts. 319, 320, 330 ou 485, todos do Código de Processo Civil, e tampouco o Decreto-Lei nº 911/1969, não dispõem acerca da imprescindibilidade de prévia indicação de depositário do bem apreendido e/ou do local para sua guarda como pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2.
Hipótese de flagrante o
error in procedendo
incorrido pelo Magistrado sentenciante ao proferir sentença de indeferimento da petição inicial e, consequentemente, de extinção do feito.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, AP. 00023297420168080050, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Valls Deu Rosa, J. em 09/08/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo” (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018).

2. Decisão reformada para restringir a impossibilidade de remoção⁄transferência do bem na Comarca do juízo a quo somente até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do referido art. 3º do Decreto-Lei nº 911⁄69.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002732-35.2021.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data do Julgamento: 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSE PLENA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

II - Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, na forma do disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, este não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

III – A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Recurso conhecido e provido.”

(TJES, AG n° 5007554-96.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henique Valle dos Santos, J. em 09/01/2024).

Por outro lado, a comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72 do STJ.

Não é ocioso o registro de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a mora poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
desde que

entregue no endereço indicado no contrato
, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).

No caso, as partes celebraram, no dia 13/09/2022, contrato de financiamento (n° 092554747R01) para aquisição do veículo da marca Hyundai, modelo Sonata GLS, chassi n° KMHEC41CBCA299557, ano de fabricação 2012, placa n° HFU3G14, Renavan n° 00362187606, alienado fiduciariamente em garantia (Ids. 40874377, 40874376).

E em razão do alegado inadimplemento da prestação de setembro de 2023 em diante, a agravante expediu notificação para a agravada (id. 40874374), por carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço “Rua Rio Negro, Casa, Nova Bethania, CEP 29138046, Cidade de Viana”.

Ocorre que o contrato informa que o endereço da agravada situa-se à “Rua Rio Nigro, n° 7, Casa, Nova Bethania, CEP 29138046, Viana”, diverso do endereço considerado tanto na notificação como no aviso de recebimento.

Registro que o aviso de recebimento contou a informação no campo “Motivos de Devolução” de que o endereço era insuficiente para a diligência postal, e apesar disto, constou a informação de que a notificação foi recebida por Luciano Crestan, CPF 130546747-62.

Diante da ausência de informação de que a notificação foi entregue no endereço da requerida informado no contrato pactuado entre as partes, em juízo de cognição sumária que comporta a espécie, não identifico os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 necessários ao deferimento da medida liminar.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a necessidade de indicação pelo autor/recorrente de endereço para guarda e depósito do veículo objeto da busca e apreensão na comarca.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)